Tribunal: TJPA
Processo: 0802415-63.2017.8.14.0000
Classe: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL
Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão julgador: CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO
Órgão colegiado: Seção de Direito Público
Assuntos: 10261 - Licença-Prêmio
Data de julgamento: 2021-08-10

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120) - 0802415-63.2017.8.14.0000

IMPETRANTE: GRACIELA KRAUSE SANTOS

IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargadora CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA. ADMINISTRATIVO. SERVIDORA ESTADUAL EFETIVA. LICENÇA-PRÊMIO. TRIÊNIO.

CONDIÇÕES LEGAIS SATISFEITAS. DIREITO LÍQUIDO E CERTO. INDEFERIMENTO ADMINISTRATIVO. MOTIVAÇÃO INADEQUADA. VIOLAÇÃO CARACTERIZADA. CONTROLE JUDICIAL DE LEGALIDADE. CABIMENTO. SEGURANÇA CONCEDIDA.

1.

Trata-se de mandado de segurança impetrado contra ato da Secretária de Educação do Estado do Pará, que indeferiu os pedidos formulados, consistentes no gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e já vencidas;

2.

Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo da impetrante é regido pela Lei nº 5.810/94, que dispõe em seu art. 98, que “após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará
jus
à licença de sessenta dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”;

3.

Na espécie, ao tempo do ato impugnado, a impetrante já contava com nove anos no mesmo cargo, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantia do direito ao gozo de cinco períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio, tendo sido indeferido o pedido concernente à disposição de um desses períodos, ao argumento de ausência de substituto para a função;

4.

Diante da previsibilidade da satisfação do direito e da contemplação dos requisitos legais, deve ser dada efetividade à lei vigente e válida, para conceder o benefício devido, sendo razoável e proporcional o prazo de 60 (sessenta) dias para a efetivação da licença-prêmio, na ordem legal de 60 (sessenta) dias, confirmando a liminar deferida;

5.

Segurança concedida.

Vistos, relatados e discutidos os autos.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores que integram a Seção de Direito Público, em
conceder a segurança,
determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor da impetrante. Tudo nos termos da fundamentação.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sra. Desa. Diracy Nunes Alves.

12ª Sessão do Plenário Virtual da Seção do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, no período
de 10/08/2021 a 17/08/2021
.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

RELATÓRIO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
interposto por
GRACIELA KRAUSE SANTOS
contra ato da Secretária de Estado de educação do Pará que indeferiu seu pedido de gozo de licenças-prêmio.

Alega a impetrante
que é professora efetiva do Estado do Pará desde 18/06/2007, lotada na Escola Estadual de Ensino Médio Francisca Gomes dos Santos e que, ao longo de nove anos de serviço público, adquiriu o direito ao gozo de três licenças-prêmio, nos termos do art. 98 da Lei nº 5.810/94. Aduz que, por reiteradas vezes, seu pedido foi indeferido sob a justificativa de que não há outro servidor para substituí-la, caracterizando a arbitrariedade do ato impugnado, porquanto violador de direito líquido e certo. Requer a concessão da ordem de deferimento do gozo das licenças-prêmio indeferidas.

Decisão de deferimento do pedido liminar, determinando a concessão do direito à impetrante no prazo de 60 (sessenta) dias, sob pena de pagamento de multa cominatória (Id. 321480); mantida no julgamento do agravo interno interposto no id. 2799094.

Prestadas informações no Id. 375400, em que a autoridade dita coatora defende o ato impugnado e pugna pela denegação da ordem.

Parecer do Ministério Público opinando pela concessão da segurança.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA CÉLIA REGINA DE LIMA PINHEIRO (RELATORA):

Trata-se de
mandado de segurança
interposto contra ato da Secretária de Estado de Educação do Pará que indeferiu seu pedido de gozo de licenças-prêmio adquiridas por tempo de serviço e já vencidas.

A Lei nº 12.016/2009 possibilita a impetração de mandado de segurança na hipótese prevista no art. 1º, a saber:

Art. 1º - Conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, sempre que, ilegalmente ou com abuso de poder, qualquer pessoa física ou jurídica sofrer violação ou houver justo receio de sofrê-la por parte da autoridade, seja de que categoria for e sejam quais forem as funções que exerça.

Informa a exordial que a impetrante é servidora público estadual desde 18/6/2007 e que jamais lhe foi concedido o gozo das licenças-prêmio, acumuladas ao longo do período de vínculo efetivo no cargo de professora da rede pública estadual de ensino.

Em suas informações, a autoridade apontada como coatora sustenta que o exercício do direito depende da satisfação do interesse público, que experimenta prejuízo no caso dos autos, considerando a atividade da impetrante em relação à programação do ano letivo; aduz que a pretensão invade o mérito administrativo. Requer a denegação da ordem ante a legalidade do ato apontado como coator.

Pois bem.

Na qualidade de servidora pública estadual, o vínculo da impetrante é regido pelo Regime Jurídico Único dos Servidores Públicos do Estado do Pará - Lei nº 5.810/94, que dispõe, em seu art. 98, que “
após cada triênio ininterrupto de exercício, o servidor fará jus à licença de 60 (sessenta) dias, sem prejuízo da remuneração e outras vantagens”.

Na espécie, ao tempo do primeiro requerimento administrativo (18/1/2017), a impetrante já contava com nove anos no mesmo cargo, o que denota a subsunção do fato à previsão legal, a resultar na garantia do direito ao gozo de três períodos de 60 (sessenta) dias a título de licença-prêmio.

Não obstante a grandeza do princípio da primazia do interesse público, é de império conceber que a efetividade da norma não pode importar na violação de garantias asseguradas aos servidores, por expressão da lei.

Na condução da gestão administrativa, há que coexistirem ambos os valores em foco, o que depende da discricionariedade conferida ao gestor público. Em razão disto, insere-se na órbita do mérito administrativo a escolha do melhor período para conceder benefícios devidos aos servidores, o que não pode ser confundido com a negativa indefinida do gozo de tais garantias.

A motivação concernente à ausência de pessoal para o indeferimento da licença-prêmio não guarda coerência com a previsibilidade que guarnece a disposição em tela; de sorte que a falta de substituto não é escusa suficiente à negativa por tempo indeterminado, sem que ao menos lhe seja dada outra opção, que condiga com os interesses comuns.

Neste panorama, é de se reconhecer a violação do direito da impetrante, retirando da norma a sua necessária efetividade, o que não pode prevalecer sob qualquer condição, já que presentes os planos da vigência, da validade. Portanto, faz-se mister a concessão da segurança, o que deve se afigurar de acordo com a conveniência e a necessidade do serviço, sem, contudo, postergar mais ainda a efetividade da lei, diante da legítima provocação do titular do direito.

Para tanto, reclamam-se razoabilidade e proporcionalidade, que já se espelham comprometidas na espécie, o que não pode prosperar. No contexto, reputo equânime o prazo de 60 (sessenta) dias, assentado na decisão liminar, para que a administração conceda o benefício ordinariamente devido à impetrante.

Destaco, ainda, a competência de que se reveste a tutela judicial do direito, não havendo se falar em invasão de mérito administrativo, na medida em que é dado ao Judiciário o controle da legalidade dos atos administrativos, de modo que, uma vez constatada a refração da aplicação da lei, como se dá na espécie, emerge o dever de atuação do Estado-Juiz, desde que devidamente provocado.

Neste diapasão, confirmo a medida liminar deferida, tornando definitiva a ordem no sentido de que a autoridade impetrada
conceda, no prazo citado, o gozo da licença-prêmio em favor da impetrante
.

Sem custas, em face da isenção do ente público e sem honorários, em razão das Súmulas 512/STF e 105/STJ.

Ante o exposto,
concedo a segurança,
determinando que a Secretaria de Estado de Educação conceda, no prazo de 60 (sessenta) dias, o gozo da licença-prêmio pelo prazo de 60 (sessenta dias) em favor da impetrante. Tudo nos termos da fundamentação.

É o voto.

Belém, 10 de agosto de 2021.

Desembargadora
CÉLIA
REGINA DE LIMA
PINHEIRO

Relatora

Belém, 19/08/2021